Tribunal: TJDFT
Processo: 0728537-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728537-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: PLANETA REMOCAO E COLETA DE RESIDUOS - EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0710385-30.2019.8.07.0001), ajuizada em desfavor de PLANETA REMOCAO E COLETA DE RESIDUOS - EIRELI – ME. Em seu agravo de instrumento, o agravante argumenta que, apesar das tentativas anteriores de bloqueio de ativos financeiros terem sido infrutíferas, a nova funcionalidade do SISBAJUD permite buscas automáticas por até 30 dias, aumentando as chances de localizar valores para satisfazer a dívida. Alega que a decisão de origem foi considerada contraditória e contrária aos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo. Por meio da decisão monocrática de mérito, foi dado provimento ao recurso para ser realizada a penhora de ativos por meio da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” em nome do executado, pelo período de 30 dias consecutivos (ID 74029772). Contrarrazões requerendo o não provimento do recurso (ID 74717587). À Secretaria a fim de se certificar o trânsito em julgado da decisão. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2025 18:15:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador